Tribunal: TJBA
Processo: 0011583-64.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011583-64.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SELMA DE JESUS CARVALHO

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. QUINQUÊNIO 1990-1995. FALTAS INJUSTIFICADAS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PENALIDADE APLICADA. DIREITO RECONHECIDO. GRATIFICAÇÃO POR DOCÊNCIA NOTURNA. LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 404/1998. NOVA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO TOTAL DO SERVIDOR. PERCENTUAL DE 20% INTEGRAL. DIFERENÇAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

A mera existência de faltas injustificadas não constitui, por si só, impedimento ao direito de conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, sendo necessária a instauração de processo administrativo com aplicação de penalidade, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A Lei Municipal nº 873/2008 revogou expressamente a Lei nº 404/1998 e estabeleceu nova disciplina para a gratificação por docência noturna, fixando como base de cálculo o vencimento básico do servidor, sem qualquer limitação à carga horária efetivamente trabalhada no período noturno.

A alteração legislativa eliminou a proporcionalidade anteriormente prevista, determinando a aplicação do percentual de 20% sobre a totalidade do vencimento básico do servidor que exerça docência no turno noturno.

Jurisprudência consolidada desta Corte no sentido da aplicação integral do percentual sobre o vencimento básico total.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0011583-64.2011.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, sendo apelante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e apelada SELMA DE JESUS CARVALHO, que também figura como recorrente adesiva.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Camaçari e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por Selma de Jesus Carvalho, reformando parcialmente a sentença, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .